Tribunal: TJES
Processo: 0002515-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002515-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
HENDY DO NASCIMENTO

APELADO:
FABRICIO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS PROTETIVAS – EXTENSO LAPSO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA – NATUREZA CAUTELAR DO PROCEDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As medidas protetivas possuem caráter cautelar e visam assegurar a integridade da ofendida de maneira urgente e temporária.

2. Diante do extenso lapso temporal entre a interposição do recurso e a presente data, bem como diante a ausência de manifestação da ofendida quando intimada, as medidas protetivas não se demonstram necessárias.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. Sentença de fl. 39, que revogou as medidas protetivas de urgência, impostas em desfavor de
Fabrício Rodrigues da Silva
,
requerendo, em síntese,

que as medidas sejam
restabelecidas
.

Compulsando os autos de origem
, em que pese se reconheça a gravidade do
s
ato
s praticados pelo Apelado
, bem como a
extrema
importância das medidas protetivas, entende-se que essas devem permanecer revogadas.

Isso porque, como bem postula a Procuradoria de Justiça, entre a data do recurso ofertado pela Defensoria Pública, qual seja, dia 31 de janeiro de 2019 e a presente data, já decorreram mais de 4 (quatro) anos.

Nesse
lapso temporal, a vítima n
ão representou contra
do Apelado, nem mesmo há provas de
instauração de ação penal ou existência inquérito policial em curso contra
Fabrício Rogues da Silva.

Outrossim, a Apelante foi intimada no ID 5399853, para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento da ação
e
manutenção das medidas protetivas, no entanto, restou silente.

É patente, assim, pelo menos neste momento, o desinteresse da ofendida,
fato que enseja a extinção do feito, consoante o entendimento da jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - MANIFESTO DESINTERESSE DA VÍTIMA - DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE OS FATOS - NATUREZA CAUTELAR DO PROCEDIMENTO - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

Considerando que a vítima não foi encontrada para se manifestar,
após diversas tentativas de ser localizada, bem como em razão do grande transcurso do tempo desde a data dos fatos, as medidas protetivas anteriormente deferidas não se mostram mais necessárias, em razão da natureza cautelar do procedimento.
(TJ-MG - APR: 03622531220188130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2019)

Ressalte-se, nesse ponto, a natureza cautelar das medidas protetivas, que visam assegurar,
de forma temporária e emergencialmente,
a integridade da ofendida.

Tendo em vista o extenso lapso temporal, superior a 4 (quatro) anos, entre a interposição do recurso e a presente data, bem como a ausência de manifestação da vítima, observa-se que inexistem razões que justifiquem a manutenção das medidas protetivas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)